Tribunal: TJDFT
Processo: 0735324-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0735324-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravantes: T.D.S.M. Thiago Monteiro da Costa Ana Paula de Sousa Agravados: Hospital Anchieta Ltda Shakespeare Novaes Cavalcante de Melo D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo menor impúbere T.D.S.M. e por seus genitores, Thiago Monteiro da Costa e Ana Paula de Sousa, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, nos autos do processo no 0715152-82.2022.8.07.0009, assim redigida: “Defiro aos autores a gratuidade judiciária e a tramitação prioritária (art. 1.048, I do CPC). Mantenham-se as anotações. Dada a presença de menor de idade, cadastre-se o Ministério Público e intime-se para que intervenha no feito (art. 178, II do CPC). Cuida-se de ação em que os autores relatam que o 1o requerente, menor, foi vítima de erro médico em seu nascimento por partes dos réus, o que lhe ocasionou deficiências e diversos problemas de saúde. Requerem, em sede de tutela de urgência, que os réus sejam compelidos ao pagamento de pensão mensal vitalícia na ordem de R$ 30.000,00, a fim de custear assistência médica de forma integral e permanente ao menor. INDEFIRO o pedido, tendo em vista que se confunde com o próprio requerimento de mérito da demanda, o qual exige o devido contraditório, a fim de se aferir eventual responsabilidade dos réus pelos danos sofridos pelo 1o autor. (...)” Os agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 40476342), em síntese, que o primeiro demandante, por ocasião dos exames pré-natais e do parto, foi vítima de erro médico que resultou em graves sequelas neurológicas, situação que deu causa ao processo de origem, por meio do qual os autores pretendem o reconhecimento da responsabilidade civil dos ora agravados pelos alegados prejuízos. Verberam que restou devidamente demonstrada, por meio dos documentos que instruíram a petição inicial, a prática de ato ilícito, bem como a existência, de ao menos, três condutas consideradas incompatíveis com a literatura médica perpetradas pelo profissional obstetra, assim identificadas: ausência de tratamento adequado do hipotireoidismo materno, ausência de monitoramento dos batimentos cardíacos fetais durante o trabalho de parto e ausência de elaboração de partograma. Consideram preenchidos os requisitos objetivos previstos no art. 300 do CPC, autorizadores da tutela de urgência requerida nos autos do processo de origem, consistente na determinação de pagamento de pensão mensal vitalícia no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para a finalidade de custeio integral e permanente do tratamento necessário para amenizar as alegadas sequelas sofridas pelo primeiro demandante. Requerem, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para que seja determinado o pagamento da aludida pensão, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada. Os recorrentes estão dispensados da comprovação do recolhimento do valor referente ao preparo recursal em virtude da concessão de gratuidade de justiça pelo Juízo singular. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo o teor da decisão. No presente caso os agravantes formularam requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. A pretensão ora deduzida, consistente na determinação de imediato pagamento de pensão mensal vitalícia, no entanto, ajusta-se melhor à hipótese de antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada de urgência pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de imediata determinação de pagamento, pelos agravados, de pensão em favor do primeiro agravante em razão de hipotético erro médico. Com efeito, de fato, o aludido requerimento coincide com um dos itens do pedido formulado pelos ora recorrentes em sua petição inicial (item “k”, Id. 137595333, fl. 45, dos autos do processo de origem). No entanto, o eventual deferimento da medida pretendida não pode ser valorada como pretenso "esvaziamento do objeto da demanda" pois é a isso que se presta a antecipação da tutela, bem observados os lineamentos das regras previstas nos artigos 294, 296, 297 e 300, todos do CPC. A despeito da gravidade dos fatos narrados, o respeito ao princípio do contraditório é essencial para que seja possível averiguar, em toda a sua extensão, a responsabilidade dos agravados pelos danos supostamente experimentados pelo primeiro demandante. Assim, o problema principal que deve ser avaliado no presente momento é o que concerne ao requisito da verossimilhança, cuja ausência não permite, no momento, a concessão da antecipação da tutela nos termos do requerimento formulado pelo demandante. Reitere-se que a análise do conjunto probatório coligido aos autos do processo de origem não permite afirmar com segurança, nesta fase de cognição sumária concernente ao exame dos requisitos ensejadores da antecipação de tutela, a ocorrência do alegado erro médico ou mesmo a configuração da responsabilidade dos demandados pelos alegados prejuízos. Ademais, sem que seja necessário adentrar na análise da qualidade técnica do parecer juntado aos autos do processo pelos demandantes, subscrito por “assistente técnica do escritório”, trata-se de prova produzida unilateralmente. Em verdade, a regra prevista no art. 472 do CPC deve ser aplicada, primacialmente, na fase decisória. Convém acrescentar que para a configuração da responsabilidade civil do profissional é indispensável a constatação da ocorrência de conduta culposa ou dolosa como elemento constitutivo do ato ilícito indenizatório, o que, não custa insistir, não pode ser verificado no presente momento. As questões suscitadas pelos recorrentes serão elucidadas oportunamente, com a instauração do contraditório. Além disso, o respeito ao devido contraditório entre as partes evitará que a hipotética solução precária pretendida pelo autor potencialize a litigiosidade entre as partes. A esse respeito atente-se às seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A tutela antecipada foi indeferida pelo MM. Juiz a quo, ao argumento de que não se pode inferir dos documentos acostados que a lesão suportada pelo primeiro autor decorreu exclusivamente da conduta médica adotada no momento da realização do parto. Nesta instância recursal, reitera o agravante o pedido de antecipação de tutela para fixação de pensão mensal em favor do menor, no valor de 3 (três) salários mínimos, a ser suportado pelo agravado. 2. Da ocasião da prolação da referida decisão liminar até o momento, a situação fático-jurídica em nada se alterou, devendo, pois, a fundamentação outrora expendida integrar as razões de decidir no julgamento de mérito do presente recurso, visto que a matéria controvertida restou exaurida por oportunidade da análise da liminar. 3. A controvérsia acerca da ocorrência do erro médico está a exigir a instauração do contraditório e de dilação probatória, inviável em sede de agravo de instrumento. Destarte, não há como se estabelecer o pagamento de uma pensão mensal ao agravante sem que a questão relativa à responsabilidade pelos danos sofridos seja devidamente apurada. Precedentes. 4. Agravo de instrumento não provido.” (Acórdão no 1256682, 07094237320208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 6/7/2020) (Ressalvam-se os grifos) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CIRURGIA DOS PÉS COM O USO DE ÓRTESE. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão em ação de conhecimento, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado pela autora na inicial. O magistrado entendeu que a realização de nova cirurgia dos pés depende de prova da alegação de erro médico por imperícia, a ser obtida após dilação probatória. 1.1. Nas razões do recurso, a recorrente pede a antecipação de tutela recursal, para que os agravados sejam determinados a custear nova cirurgia dos pés, com redução articular e alongamento ósseo com fixador externo, com acompanhamento médico até alta, bem como com imposição de multa por descumprimento. 2. Apesar dos argumentos expostos pela recorrente, não há elementos que evidenciem o perigo de dano, considerando que nenhum dos relatórios médicos que aparelham os autos mencionam a necessidade de urgência da cirurgia, descrevendo o procedimento como ‘eletivo’. 3. Inexiste plausibilidade jurídica suficiente para a antecipação da pretensão deduzida no feito de origem, uma vez que neste momento processual, antes da fase de instrução probatória, não há elementos suficientes a constatar a ocorrência de erro médico e a responsabilização dos agravados. 3.1. Ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, seja reconhecida a responsabilidade dos recorridos a custear a realização da cirurgia da recorrente, na atual fase dos autos, considerando os limites do agravo de instrumento que inadmite a dilação probatória, não pode haver o acolhimento da pretensão recursal. 4. Precedente: ‘(...) É defeso o deferimento de pedido de antecipação de tutela se o ato praticado é incompatível com a urgência alegada e não há risco de morte ou de agravamento imediato dos sintomas apresentados pelo paciente. 3. Agravo conhecido e não provido’. (07064606320188070000, Relator: Ana Cantarino 8a Turma Cível, DJE: 31/07/2018). 5. Recurso improvido.” (Acórdão no 1140405, 07154781120188070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/11/2018, publicado no DJE: 4/12/2018) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. PAGAMENTO DOS CUSTOS DO TRATAMENTO. APURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. 1. Ausente provas inequívocas do alegado erro médico, o pedido de custeio do tratamento a que a paciente deve submeter-se depende da análise da responsabilidade civil de cada um dos agravados, que deve ser esclarecida após a instrução probatória e o exercício do contraditório. Precedente. 2. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1135264, 07079217020188070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/10/2018, publicado no DJE: 13/11/2018) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE DO PLANO DE SAÚDE. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. A obrigação de ressarcir os custos decorrentes de tratamento médico equivocado exige a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta culposa da médica e os danos à saúde descritos à petição inicial. 2. Nota-se que a controvérsia acerca da ocorrência do erro médico e da responsabilidade do plano de saúde sobre isso está a exigir a instauração do contraditório e de dilação probatória, inviável em sede de agravo de instrumento. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 979564, 20160020260560AGI, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2016, publicado no DJE: 17/11/2016) Por essas razões as alegações articuladas pelos recorrentes não podem ser acolhidas no presente momento. Fica dispensado o exame do requisito referente ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Após, remetam-se os autos do processo à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília-DF, 20 de outubro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator